Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. COMENTÁRIOS. TERMOS PEJORATIVOS E INSULTUOSOS. EXCESSO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais para remoção de matéria jornalística e indenização por danos morais.
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a publicação da parte ré causou danos morais ao autor passíveis de indenização, e, desse modo, se é cabível a sua retirada dos meios de comunicação. 2.1. A discussão repousa no conflito aparente de garantias constitucionais, pois a Constituição Federal prevê a liberdade expressão, em diversos momentos (art. 5o, incisos IV, IX e XIV, art. 220), ao mesmo tempo assegura o “direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem” (art. 5o, V). 2.2. Assim, para configurar hipótese de cabimento de indenização por danos morais, é necessária a comprovação excesso aos limites constitucionais.
3. No caso, a parte requerida publicou matéria na qual ao autor, deputado federal em exercício de mandato, fora condenado pela Justiça do Trabalho ao pagamento de dano moral coletivo em consequência da prática de assédio eleitoral consistente no fato de que “estava indo a empresas para coagir trabalhadores a votarem em Jair Bolsonaro”. 3.1. Nesse contexto, a despeito de o requerido exarar opinião por meio de palavras duras e severas, considerando o autor, em sua observação pessoal, como sendo uma “das piores figuras do Congresso Nacional”, “figura desprezível, não merece crédito, não merece a nossa atenção”, em relação ao contexto apresentado, certo é que a caracterização da parte autora, na sequência, como sendo “uma figura abjeta, esse deputado”, “Ele é racista”, “Misógino, racista e mentiroso”, atinge deliberadamente os atributos da pessoa física e particular da parte, sem qualquer correlação ao fato narrado ou vinculação a conduta praticada pelo parlamentar. 3.2. Os direitos à informação e à liberdade de imprensa, assegurados constitucionalmente (artigo 5o, V, X, XIII e XIV, da Constituição Federal), devem ser exercitados com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultar em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida na notícia, hipótese na qual o exercício regular de um direito se converte em abuso, conforme retratado no caso dos autos.
4. Precedente: “No particular, verifica-se que as matérias publicadas pelo réu objetos de discussão nesta demanda ultrapassam a esfera da liberdade de manifestação do pensamento, do direito à informação e à liberdade de expressão, configurando abalo a direitos da personalidade da autora. 3. O tom pejorativo, malicioso e insultuoso empregado pelo réu extrapola o direito à livre expressão do pensamento e consubstancia abuso de direito e violação a direitos da personalidade da autora”. (07077352320238070016, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 13/3/2024).
5. Em relação ao valor da compensação, este deve ser estipulado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos, não podendo ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima. 5.1. Nesse quadro, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a situação peculiar dos autos e a capacidade financeira das partes envolvidas, bem como os efeitos pedagógico-preventivo-punitivo da medida, tem-se como adequada a quantia de R$ 20.000,00 para fins de compensar as violações sofridas pelo autor aos direitos de sua personalidade. 5.2. Outrossim, o alcance de publicações em veículos virtuais e em redes sociais possuem extensão incalculável, sendo impossível se aferir ao menos uma média de pessoas que tiveram acesso às publicações.
6. Em razão da sucumbência, caberá à parte requerida o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
7. Apelação provida.